Tribunal: TJDFT
Processo: 0783905-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Extinção sem julgamento de mérito. Ilegitimidade ativa. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor objetiva que a ré desfaça o aterramento da sepultura de seus genitores, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00). A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, por considerar que a titularidade do jazido não está em nome do autor, e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor (ID 80641995). Em suas razões, defende que na condição de filho possui interesse jurídico na manutenção da sepultura familiar, ainda que o contrato de arrendamento conste em nome de terceiro. Acrescenta que a natureza jurídica do jus sepulchri em cemitérios particulares tende a ser qualificada como direito real de uso, sujeitando-se à possível aplicação do CDC. Contrarrazões apresentadas no ID 80641997.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a ilegitimidade ativa e; (ii) superada a preliminar, verificar a existência de violação do contrato de arrendamento; (iii) existência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID 80938731 e seguintes). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
4. A legitimidade ativa deve ser aferida a partir da relação jurídica de direito material deduzida na petição inicial, sendo necessário que o autor demonstre vínculo direto e específico com o bem da vida que busca proteger judicialmente.
5. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta pelo autor que não detém a titularidade do jazigo no qual seus pais foram sepultados (ID80641982). Tal circunstância revela a ausência de uma das condições da ação, a legitimidade ativa ad causam, uma vez que o requerente não figura como titular do direito subjetivo cuja tutela jurisdicional se pretende. A legitimidade ativa é requisito essencial para o regular exercício do direito de ação, devendo existir correspondência entre a parte demandante e o titular do direito material discutido.
6. Conforme preceitua o art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
7. O jus sepulchri, consistente no direito de sepultar e de manter sepultados restos mortais, não autoriza por si só que o autor demande em nome próprio direito pertencente a pessoa diversa. Assim, as obrigações decorrentes do contrato administrativo com a gestora do cemitério devem ser exigidas pelo arrendatário. O vício de legitimidade que não admite correção, e impede a análise do mérito.
8. Em assim sendo, o autor carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito pertencente à pessoa diversa. O processo ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tal como consignado na r. sentença que se confirma.
9. E mesmo que se admita a legitimidade para o pleito, não foi comprovado o efetivo prejuízo ao jazigo objeto do arrendamento nem demonstrado que a realização de obra de nivelamento e modernização da quadra tenha produzido escavação, aterramento, exumação ou qualquer comprometimento da estrutura da sepultura em referência, a ensejar dano material ou violação à dignidade do autor.
10. A compensação de dano extrapatrimonial ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando forte abalo psíquico, sendo necessária a comprovação efetiva do dano e do nexo causal.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: n/a.